Tribunal: TJBA
Processo: 8040736-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040736-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): MOABE SOUZA MEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato em concurso público contra ato do Secretário de Administração e da Secretária de Educação do Estado da Bahia, visando à confirmação de sua condição de pardo para fins de inclusão nas cotas raciais do certame regido pelo Edital SAEB/03/2022. O impetrante alega que o indeferimento de seu recurso administrativo pela Comissão de Heteroidentificação foi genérico e desprovido de fundamentação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoridades apontadas como coatoras possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a decisão da Comissão de Heteroidentificação, que indeferiu a autodeclaração do impetrante como pardo, violou seu direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração e a Secretária de Educação do Estado da Bahia possuem legitimidade para figurar no polo passivo, pois detêm competência para homologar o certame e ratificar decisões da banca examinadora, nos termos do Decreto Estadual nº 12.432/2010. O sistema de cotas raciais em concursos públicos objetiva combater desigualdades étnicas, sendo legítima a submissão dos candidatos ao procedimento de heteroidentificação para evitar fraudes. A decisão administrativa que negou o enquadramento do impetrante foi fundamentada e pautada na análise fenotípica, conforme previsto no edital e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF). A heteroidentificação baseia-se exclusivamente na aparência do candidato no momento da avaliação, sendo insuficiente a simples autodeclaração ou ascendência genética para garantir o enquadramento como pardo. O procedimento respeitou os princípios da legalidade, motivação e contraditório, não havendo abuso de poder ou ilegalidade aptos a justificar a intervenção do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O Secretário de Administração e a Secretária de Educação do Estado da Bahia possuem legitimidade passiva para responder por atos relacionados à homologação de concurso público e ratificação de decisões da banca examinadora. O enquadramento de candidato como negro/pardo para fins de cotas raciais em concursos públicos deve considerar critérios fenotípicos aferidos pela Comissão de Heteroidentificação, não sendo suficiente a autodeclaração ou ascendência genética. A decisão fundamentada desta Comissão goza de presunção de legitimidade e legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo nos casos de abuso ou ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 12.432/2010, art. 2º, I; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.08.2017; TJ-BA, MS 8011601-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8040736-06.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F